Tribunal: TJBA
Processo: 8000037-88.2016.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000037-88.2016.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELISANGELA CASTRO, MARCELO MAX TORRES VENTURA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: PAULO SERGIO SANTOS DAS NEVES

Advogado(s)
:
RENILDO MARQUES FIGUEREDO, BRUNO TEIXEIRA DE CARVALHO

**

CONSTITUCIONAL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. PRESTAÇÃO. DEFEITO. ELETROPLESSÃO. VÍTIMA. CRIANÇA. MORTE. PAI. PENSIONAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM.
RAZOABILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. APLICAÇÃO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO. RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA
. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I –

A teor do art.37, §6º, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, exceto se comprovar a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, o que não ocorreu na hipótese.

II – Há presunção relativa de colaboração financeira entre os membros das famílias de baixa renda, razão pela qual o ofensor deve prestar pensão mensal aos genitores da vítima, a despeito de prova da dependência econômica, em valor equivalente a 2/3 do salário-mínimo, a contar de quando a vítima completaria 14 anos de idade até os 25 e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, ou até o falecimento dos beneficiários. PRECEDENTES DO STJ.

III – A perda de filho enseja dano moral aos pais, que devem ser indenizados em quantia que varie entre 300 e 500 salários-mínimos. PRECEDENTES DO STJ.

IV – Nas hipóteses de ilícito extracontratual, a taxa SELIC deve ser aplicada a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, sem abatimento do IPCA no período compreendido entre o evento danoso e o arbitramento, razão da reforma da sentença
ex

officio
neste fundamento.

V – A seguradora pode ser condenada solidariamente a pagar a indenização devida aos familiares da vítima, nos limites contratados na apólice, e, se não opor resistência á denunciação da lide, como na hipótese, não responderá pelos ônus da sucumbência, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada para afastar a obrigatoriedade de suportar os encargos sucumbencias.

RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE,
EX OFFICIO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8000037-88.2016.8.05.0235
,
de Salvador, em que figuram como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e ALLIANZ SEGUROS S.A. e como
Apelado
PAULO SERGIO SANTOS DAS NEVES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA SEGURADORA E MODIFICAR A SENTENÇA EM PARTE,
EX OFFICIO,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA